Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACORDO. QUESTÃO PREJUDICIAL AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RENÚNCIA AO DIREITO DE EXIGIR PAGAMENTO. PARTES SIGNATÁRIAS. RESTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. “A decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução, porém sem extingui-la, possui natureza interlocutória, e, por isso, é impugnável por meio de agravo de instrumento.” (Acórdão 1348203, 07027467020208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. No caso, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não extinguiu a execução, notadamente porque a matéria atinente à alegada causa prejudicial ao cumprimento de sentença não resta preclusa, sendo, inclusive, objeto de discussão no presente agravo

2. O art. 10 do CPC/2015 faz referência expressa ao princípio da não surpresa ao dispor que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.2.1. A TERRACAP já havia sido oportunizada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a possibilidade de ventilar todos os argumentos que entendesse cabíveis à impugnação da execução, o que afasta qualquer alegação no sentido.

3. Contrato vincula exclusivamente as partes contratantes, não aproveitando e nem prejudicando terceiros à relação jurídica; a personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores (art. 49-A do Código Civil). 3.1. Hipótese em que a discutida cláusula de acordo, ao contrário do que alega a agravante, em nenhum momento contempla todas as empresas do Grupo societário, mas somente as empresas do grupo signatárias do instrumento.

4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar de violação ao princípio da não surpresa rejeitada e, na extensão, recurso não provido.